Tribunal: TJMT
Processo: 1020492-42.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020492-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), LUZENI SEVERINA DA SILVA - CPF: 901.185.611-20 (AGRAVANTE), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (AGRAVADO), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (AGRAVADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (AGRAVADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. POSSE PRECÁRIA. VENDA A NON DOMINO. ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Luzeni Severina da Silva contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de embargos de terceiro, cujo objetivo era suspender ordem de reintegração de posse proferida em ação possessória, sem sua prévia citação, apesar de alegar posse mansa e pacífica sobre parte da área objeto da demanda original.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória em embargos de terceiro, notadamente diante da alegação de posse legítima por parte da agravante e da ausência de sua participação no processo originário, mesmo tendo sido atingida pela ordem de reintegração.

III. Razões de decidir

3. A agravante não demonstrou probabilidade do direito alegado, uma vez que a posse foi adquirida por meio de contrato de compra e venda firmado após o ajuizamento da ação possessória, caracterizando situação de coisa litigiosa.

4. O alienante da agravante era mero detentor sem poderes de disposição, configurando venda a non domino e posse precária, insuscetível de proteção possessória, conforme dispõe o art. 1.208 do CC.

5. A jurisprudência exige que a posse advinda de compromisso de compra e venda seja legítima para admitir a oposição de embargos de terceiro, o que não se verifica no caso.

6. O risco de dano ambiental decorrente da manutenção da posse da agravante, aliado à ausência de utilização da área para fins habitacionais e à pendência de apelações na ação principal, reforçam a adequação da decisão que indeferiu a medida de urgência.

7. A análise aprofundada da legitimidade da posse e da eficácia da reintegração deverá ser realizada em sede de apelação, não cabendo sua antecipação em cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A aquisição de posse após o ajuizamento de ação possessória, por meio de contrato firmado com parte ilegítima, caracteriza posse precária e impede a suspensão de ordem de reintegração por meio de embargos de terceiro.

2. A existência de risco de dano ao meio ambiente reforça a necessidade de preservação dos efeitos de sentença possessória transitória, especialmente quando ausente prova de posse legítima e utilização da área para fins de moradia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUZENI SEVERINA DA SILVA em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1004782-56.2025.8.11.0040 - Embargos de Terceiro com Pedido de Efeito Suspensivo e Tutela de Urgência - oposto em face de DANTE GAZOLI CONSELVAN e OUTROS – indeferiu a liminar para suspender qualquer ato expropriatório, especialmente a imissão da posse em favor dos Embargados, até o julgamento final.

Na origem, a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos embargos de terceiro, os quais foram opostos em face de ordem de reintegração de posse expedida na ação possessória de n.º 1002846-06.2019.8.11.0040, movida por DANTE GAZOLI CONSELVAN, em desfavor de ATILANIO ALBINO DA SILVA e sua convivente ROSILENE MOURA DE LIMA, da qual resultou a determinação de reintegração na posse do imóvel rural mencionado, sem que a ora agravante tenha sido citada ou intimada do feito.

Inconformada em suas razões, a Agravante asustenta a recorrente, em síntese, que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta da área há mais de seis anos, desde o dia 09 de junho de 2019, em decorrência de contrato de compra e venda firmado com Atilanio Albino da Silva, com firma reconhecida, tendo aportado nos autos documentos que atestam o exercício da posse e sua boa-fé objetiva, como notas fiscais, declarações e imagens fotográficas.

Afirma que, à época da propositura da ação possessória, sua posse já se encontrava consolidada, sendo, portanto, terceira estranha à lide originária, cuja sentença reintegratória foi proferida sem sua citação prévia, em manifesta violação ao disposto no artigo 565 do CPC e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da CF).

Alega, ainda, que o próprio juízo de origem, em decisão saneadora constante dos autos da ação possessória, havia reconhecido a existência de terceiros na área litigiosa e determinado a necessidade de demanda autônoma para que o autor (Dante) pudesse reivindicar a posse dessas frações, tendo, entretanto, posteriormente reformado esse entendimento ao acolher embargos de declaração com o mesmo fundamento anteriormente rejeitado, passando a conceder a reintegração de forma ampla, atingindo a posse da recorrente.

Pugna, portanto, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a eficácia da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse, notadamente em relação à área cuja posse é exercida pela agravante.

Requereu, ainda, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, instruindo o recurso com declaração de hipossuficiência e extrato bancário.

A liminar foi deferida (id.n.

295634894)

Contrarrazões (id.n.º 301791358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de Embargos de Terceiro.

Alega a parte Agravante que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre área rural desde 09 de junho de 2019, com base em contrato de compra e venda firmado com Atilanio Albino da Silva, tendo sido atingida por sentença de reintegração de posse sem citação prévia, em violação ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual requer a suspensão da ordem de reintegração.

Já a parte Agravada defende que a agravante não possui legitimidade ativa por ser mera detentora precária, uma vez que o contrato foi firmado com quem não tinha poderes para alienar, caracterizando venda a non domino, além de haver prática de crimes ambientais na área, circunstâncias que afastam a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela pleiteada.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A análise dos elementos constantes nos autos revela a ausência dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente no que se refere à probabilidade do direito e ao interesse público envolvido na questão.

Verifica-se dos documentos carreados que a ação de reintegração de posse foi proposta em 02 de maio de 2019, enquanto o contrato de compra e venda invocado pela agravante data de 09 de junho de 2019. Esta cronologia é fundamental para a compreensão da controvérsia, pois evidencia que a alienação ocorreu após o ajuizamento da demanda possessória, caracterizando situação de coisa litigiosa nos termos do artigo 1.268, parágrafo 2º, do Código Civil.

Constata-se, ademais, que o contrato foi firmado com Atilanio Albino da Silva, o qual, conforme reconhecido na própria sentença da ação principal, era mero fâmulo da posse, sem poderes para alienar qualquer fração da Fazenda Santa Rosa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, conforme dispõe o artigo 1.208 do Código Civil, sendo certo que a posse precária não se convalida pelo tempo.

Depreende-se da documentação anexada que se trata de típica hipótese de venda a non domino, modalidade de negócio absolutamente nulo e não passível de convalidação. Embora a Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro", tal orientação pressupõe a legitimidade da origem da posse, o que não se verifica no caso concreto.

A análise sistemática dos elementos probatórios demonstra que a agravante não se enquadra nas hipóteses do artigo 674, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, pois não é proprietária ou possuidora legítima, tendo adquirido de quem não possuía poderes para alienar, circunstância que configura posse precária e impede o manejo dos embargos de terceiro.

Importa registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "a posse precária não se convalida pelo tempo", sendo irrelevantes tanto a suposta boa-fé da parte quanto o período de exercício da posse quando esta é ilegítima na origem. Nesse sentido, o Tema Repetitivo aplicável estabelece que a caracterização da posse precária afasta a legitimidade para oposição de embargos de terceiro.

Convém esclarecer que a aplicação do princípio da causalidade processual também milita em desfavor da pretensão recursal. Resta demonstrado pelos elementos coligidos que o agravado Dante requereu expressamente, em primeira e segunda instâncias, a citação dos terceiros ocupantes da área, incluindo a agravante, sendo seus pedidos indeferidos pelo Poder Judiciário. Não se afigura razoável, portanto, que o ônus decorrente da falta de inclusão dos terceiros na lide recaia sobre aquele que desde o início pleiteava esta medida.

É possível verificar através da análise dos autos que existem questões ambientais graves envolvendo a área objeto da controvérsia. Os documentos demonstram a ocorrência de crimes ambientais continuados, com destruição de mata ciliar do Rio Teles Pires, área classificada como de Preservação Permanente nos termos do artigo 4º, inciso I, da Lei 12.651/2012. A manutenção da posse da agravante implicaria a continuidade dessas práticas degradantes, circunstância que contraria o interesse público ambiental.

Cumpre destacar que os precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso não autorizam a suspensão de sentença de mérito por decisão interlocutória proferida em processo incidental, especialmente quando há risco de danos ao meio ambiente. Os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões impedem a modificação dos efeitos de pronunciamento judicial fundamentado em acurada análise do conjunto probatório por meio de cognição sumária em sede de tutela provisória.

A prova produzida revela, ainda, que a agravante não utiliza a área para fins de moradia, conforme demonstra o comprovante de residência anexado aos próprios embargos de terceiro, que indica local distinto da área descrita no contrato. A utilização tem fins meramente recreativos, dissociada de qualquer função social da propriedade, circunstância que desqualifica eventual pretensão possessória baseada em necessidades habitacionais.

Resta evidenciado que a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e com os princípios constitucionais aplicáveis à espécie. A ausência de probabilidade do direito, somada ao risco de dano ao interesse público ambiental, justifica plenamente o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.

Por fim, registre-se que existem recursos de apelação pendentes tanto da agravante quanto do autor da ação de reintegração contra a sentença proferida na ação principal, os quais ainda não subiram ao Tribunal de Justiça.

Esta circunstância reforça a adequação da decisão recorrida, uma vez que a questão de mérito ainda será objeto de análise em sede de apelação, momento processual adequado para o exame aprofundado das teses apresentadas pelas partes.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025